Tribunal: TJES
Processo: 5008848-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008848-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARVALHO ROSSI MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, especificamente a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, norma regulamentada pelo art. 98 do CPC, extensível às pessoas jurídicas.

A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da precariedade da situação financeira, não havendo presunção de miserabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A interpretação do § 3º do art. 99 do CPC indica que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente à pessoa natural, exigindo-se da pessoa jurídica a demonstração cabal da necessidade.

A situação cadastral ativa da recorrente, o capital social
declarado
e a ausência de juntada de extratos bancários impedem a constatação da hipossuficiência, prevalecendo a conclusão sobre a existência de patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LXXIV do art. 5º; CPC/2015, art. 98 e § 3º do art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.675.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.08.2022; TJES, AI 24169006889, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.03.2017; TJES, ED 6149000702, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008848-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARVALHO ROSSI MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

JU
IZ
: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARVALHO ROSSI MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara, em EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo 5000297-75.2025.8.08.0056), cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela embargante/agravante.

Em suas razões recursais, sustentou que “
demonstrou nos autos dos Embargos à Execução, por meio do balanço patrimonial constante no Id 65500384, bem como pelo DRE do mesmo ano, de Id 65500386, a sua situação de hipossuficiência, uma vez que enfrenta um nível elevado de endividamento. Ainda, a relação dos débitos fiscais junto à Receita Federal comprova que a requerente possui pendências tributárias significativas, estando em parcelamento para evitar medidas mais severas de execução fiscal, demonstrando a dificuldade financeira enfrentada.
”

Neste viés,
pleiteou a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas na demanda originária e, ao final, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a gratuidade da justiça.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ocorre pois, repise-se,
“
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.675.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.)

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, é também firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024/74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese, apesar de afirmar-se hipossuficiente, a pessoa jurídica agravante não comprovou a ausência de condições financeiras para demandar em Juízo, não se revelando suficiente a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras.

Destarte, alinho-me ao posicionamento externado pelo Juízo
a quo
, vez que
“
a análise para a concessão do benefício deve levar em conta a movimentação financeira da parte, seu patrimônio e, por outro lado, o valor das custas processuais a serem recolhidas
”,
razão pela qual, “
considerando o vasto patrimônio declarado e a ampla movimentação financeira demonstrada, não há que se falar em hipossuficiência econômica.
”

Some-se a isso se encontrar com situação cadastral ATIVA perante a Receita Federal, vide consulta pública realizada, em
13
.06.2025, no
website

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
,

deter capital social declarado de R$ 80.00000 (oitenta mil reais) e não ter juntado seus extratos bancários.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.